Tribunal: TJES
Processo: 5004020-47.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-47.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAMICA DISTRIBUIDORA - EIRELI
RECORRIDO: SABORES COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004020-47.2024.8.08.0021

EMBARGANTE
:
DINAMICA DISTRIBUIDORA - EIRELI

EMBARGADO
: SABORES COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS QUANTO À INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ E À NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA (B2B). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOa

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DINÂMICA DISTRIBUIDORA EIRELI em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de SABORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em razão da manutenção indevida de negativação após a quitação do débito.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão deixou de se manifestar sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ, ante a existência de outras anotações nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação comercial entre empresas (B2B), requerendo a concessão de efeitos infringentes para a improcedência total dos pedidos.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Quanto à natureza da relação jurídica, assiste parcial razão à embargante apenas para fins de esclarecimento do julgado. Com efeito, reconhece-se o caráter interempresarial (B2B) do vínculo, uma vez que a aquisição de produtos visava ao incremento da atividade econômica da recorrida, o que afasta a incidência das normas protetivas do CDC. Todavia, tal esclarecimento não altera o desfecho do julgamento, pois a responsabilidade da embargante subsiste sob a égide dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. A manutenção da negativação por tempo superior ao razoável (aproximadamente 15 dias após a quitação integral) configura abuso de direito e ato ilícito, independentemente do regime jurídico aplicado.

5. Quanto à Súmula 385 do STJ, esclarece-se que sua aplicação pressupõe a preexistência de inscrição legítima. Contudo, conforme detalhado na sentença, as demais anotações em nome da embargada possuem datas posteriores ao débito discutido (27/03/2024). Assim, resta ratificado que o Colegiado enfrentou e afastou a incidência da referida Súmula, uma vez que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, estes que esclarecem que as restrições constantes no extrato são contemporâneas ou sucessivas à conduta ilícita, não afastando o dever de indenizar. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

6. No tocante às demais alegações, notadamente quanto ao valor da condenação e à configuração do dano moral à pessoa jurídica (honra objetiva), não se verificam os vícios apontados. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, que manteve a sentença com base no conjunto probatório e na responsabilidade civil da prestadora. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por via processual inadequada.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO E

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para prestar os esclarecimentos acima expostos, sem efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)